Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0738721-96.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INGRID LAIS DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Diante da petição informando que autora e réu transacionaram (ID 15444303), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil – CPC. Retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito